Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734696-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LUAN NASCIMENTO DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LUAN NASCIMENTO DAMASCENO, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado “para cominar à ré GEAP Autogestão em Saúde obrigação de fazer consistente em custear e providenciar a terapia imunobiológica intravenosa em clínica especializada, com medicamento NATALIZUMAB 300mg (TYSABRE), a cada 04 (quatro) semanas, conforme a prescrição médica, com início em até 5 dias contados da data da efetiva ciência desta decisão, sob pena de ser fixada multa diária.” Em suas razões recursais (ID 75286227), a seguradora agravante sustenta que não houve comprovação de preenchimento dos critérios técnicos exigidos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 65.13 da ANS, pois o relatório médico apresentado não indica tentativas prévias de outros tratamentos, nem descreve o número de surtos ou recidivas incapacitantes, tampouco informações sobre diagnósticos diferenciais. Defende que a cobertura do medicamento não é devida porque o tratamento estaria em uso off-label na situação clínica relatada, hipótese em que a própria RN no 465/2021 da ANS autoriza a exclusão assistencial. Aduz que a obrigação de custeio imposta viola os limites contratuais, uma vez que o plano é regulamentado pela Lei no 9.656/98, que vincula a cobertura obrigatória ao rol taxativo de procedimentos da ANS. Argumenta que compelir a operadora a fornecer tratamento não previsto afronta o princípio da legalidade e coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a ordem de fornecimento do medicamento. Preparo recolhido (ID 75311931). DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à seguradora recorrente. Confira-se o teor, no que importa ao caso, da decisão impugnada: “Passo agora à análise, liminarmente, do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, consistente em cominar à parte ré que "custeie e providencie terapia imunobiológica intravenosa em clínica especializada, com medicamento NATALIZUMAB 300mg (TYSABRE), a cada 04 (quatro) semanas, nos termos da prescrição médica, devendo o autor ser internado para a infusão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 dias, citando-se e intimando-se os requeridos, inclusive sob pena de desobediência, que poderá gerar perdas e danos, sem prejuízo de multa fixada" (ID: 243121288, item VI, subitem c, pp. 11-12). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirmou que é beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, tendo sido prescrito medicamento por especialista em virtude da situação clínica apresentada (esclerose múltipla), porém o tratamento foi recusado pela ré sob a justificativa de não se enquadrar no rol de diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou que a probabilidade do direito consiste "no forte indício da razoabilidade do direito invocado; que neste caso consiste nos laudos, relatórios e demais provas acostadas à peça exordial". Em relação ao perigo de dano, asseverou que "o adiamento da concessão da tutela até o momento da sentença é capaz de gerar danos de natureza irreparável à parte, que no presente caso corresponde aos danos irreversíveis de incapacidade física que podem ser sofridos pela autora, caso esta não tome a medicação prescrita pelo médico especialista que a acompanha, conforme relatório médico". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários e, após intimação, o autor apresentou emendas, incluindo guia de custas iniciais (ID: 243249836; ID: 243768823; ID: 243789438; ID: 243940513). Indeferi a petição inicial por meio da sentença terminativa proferida no ID: 244048492, cujos efeitos foram suspensos pela r. Decisão monocrática recursal acima mencionada (ID: 244874637). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. A apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da probabilidade do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, haja vista que o autor demonstrou a existência de vínculo jurídico com a operadora do plano de saúde, ora ré (ID: 243123710), e a recusa ao tratamento solicitado (ID: 243125295). Verifico ainda que o relatório médico juntado no ID: 243123740, subscrito por médico neurologista, comprova a gravidade do quadro patológico do autor e a respectiva prescrição medicamentosa. Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano, considerando o severo quadro clínico experimentado pelo autor e o caráter de urgência ressaltado no relatório médico (ID: 243123740, p. 2). Diante do cenário fático-jurídico acima exposto, verifico que a tutela provisória antecipada deve ser concedida liminarmente. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão ora tomado por paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. Deve ser concedida tutela de urgência na hipótese em que se demonstra que o fornecimento do fármaco prescrito para o tratamento de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente é indispensável para resguardar a saúde e a qualidade de vida do paciente. II . Diretrizes de Utilização - DUTs constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito pelo médico assistente. III. Se a doença é coberta pelo plano de saúde e se o próprio medicamento está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, o roteiro técnico instituído para o seu fornecimento é apenas uma referência que não tem o condão de infirmar a prescrição soberana do médico assistente, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998 . IV. Recurso conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão 1316729, 0725154-12.2020.8.07.0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04.02.2021, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 04.02.2021, publicado no DJe: 03.03.2021). Ante tudo o quanto expus, defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré GEAP Autogestão em Saúde obrigação de fazer consistente em custear e providenciar a terapia imunobiológica intravenosa em clínica especializada, com medicamento NATALIZUMAB 300mg (TYSABRE), a cada 04 (quatro) semanas, conforme a prescrição médica, com início em até 5 dias contados da data da efetiva ciência desta decisão, sob pena de ser fixada multa diária. Feito isso, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação pessoal dos réus. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CRFB, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Cumpra-se e intimem-se.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pela médica assistente, em razão do quadro de Esclerose Múltipla tipo Remitente Recorrente. Cumpre destacar que o relatório médico indica o medicamento Natalizumabe (Tysabri) como tratamento de primeira linha para o caso específico do autor (ID 243123740 dos autos originários), de modo que não se mostra exigível a prévia demonstração de ineficácia de outros fármacos, como sustentado pelo plano de saúde O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, a médica assistente destaca que “caso este medicamento não seja iniciado em caráter de urgência, há risco de novos surtos e acúmulo de incapacidades permanentes”. Portanto, não há dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. A propósito, especificamente sobre o medicamento solicitado pelo autor agravado, já decidiu esta Corte de Justiça, “verbis”: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO. NATALIZUMABI. TYSABRI. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação do plano privado de assistência à saúde de custear o medicamento Natalizumabi (Tysabri) para tratamento de esclerose múltipla. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde deve custear o medicamento Natalizumabi (Tysabri) 300 mg para paciente com esclerose múltipla. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A liberdade de contratar nos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde deve ser exercida nos limites e em razão dos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana. 4. O medicamento Natalizumabi (Tysabri) foi prescrito pelo profissional de saúde que acompanha a paciente e está previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS para o tratamento de esclerose múltipla. Não há fundamento legal ou contratual que justifique a recusa de fornecimento do remédio pleiteado pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. (...)” (Acórdão 2018656, 0712073-36.2024.8.07.0006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Ademais, verifico que, nos autos de origem, foi noticiado o cumprimento da determinação de fornecimento do medicamento (ID 246172204). Portanto, o decisum não tem o condão de causar à parte recorrente dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Assim, enquanto presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, não se constatam, em contrapartida, aqueles necessários à concessão da medida suspensiva recursal. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator